Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744549-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: NATALIA ANTONIA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão, Feito no 0704689-25.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante e de outro por NATALIA ANTONIA FELIX, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0726661-42.2019.8.07.0000 (acórdão n.o 1.251.423), aplicou a multa por descumprimento fixada pela Segunda Instância. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a petição da parte executada como impugnação ao cumprimento de sentença, posto que é absolutamente incabível a hipótese de embargos de declaração, dado que o tema versando na petição foi inédito nos autos, o que implica a evidente desnaturação de qualquer omissão, pois o juízo não pode ser omisso sobre tema ainda não ventilado nos autos. As alegações de impugnação buscam a desconstituição de decisão proferida em agravo. É evidente que não cabe ao juízo de primeiro grau revogar decisão proferida pelo Tribunal. O certo é que, ao acolher o agravo, o TJDFT reconheceu, logicamente, a legitimidade do IBRAM para cumprir a obrigação sob execução. Em face do exposto, não conheço dos embargos manifestamente incabíveis interpostos por erro grosseiro. Rejeito a impugnação veiculada na petição da parte executada. Por conseguinte, e verificando que a obrigação de fazer permanece inadimplida, consolido a aplicação da multa cominada na decisão do agravo. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, a expedição do precatório relativo às astreintes só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença no módulo cognitivo da demanda originária. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 04 de Setembro de 2020 14:24:34.” Pede o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, diante da impossibilidade de cumprimento da decisão por parte do Ibram, determinando-se a inclusão do Ibama no feito, com a posterior remessa dos autos ao Juízo Competente, a saber, Justiça Federal” (Num. 20253021 - Pág. 7). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão, Feito no 0704689-25.2020.8.07.0018, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0726661-42.2019.8.07.0000 (acórdão n.o 1.251.423), aplicou a multa por descumprimento fixada pela Segunda Instância. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a aplicação da multa fixada no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0726661-42.2019.8.07.0000 (acórdão n.o 1.251.423) pela egrégia Quinta Turma Cível. A multa foi fixada em decisão assim proferida: “D E C I S Ã O Na petição de ID no 15553659 a Defensoria Pública informa que a medida liminar deferida em 18/10/2019 (ID no 13206819) ainda não foi cumprida pela parte agravada. Dessa feita, intime-se o IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, para que cumpra a liminar deferida na decisão de ID no 13206819 (que agora consiste na devolução à agravante do animal que ainda está vivo) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Advirto que o descumprimento da decisão judicial, caso persista, poderá gerar responsabilização administrativa e criminal, a ser posteriormente analisada. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Instrua-se o mandado com cópia da decisão de ID no 13206819. P.I. Após a expedição do mandado e o envio da decisão para publicação, retornem-me os autos conclusos, para que sejam incluídos em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020 18:39:12.” Confira-se a ementa gerada para o acórdão em questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE. CONVÍVIO E ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE DOMÉSTICO POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO ANIMAL. PRECEDENTES DO STJ. DESPACHO DO PRESIDENTE DO IBAMA COM ORIENTAÇÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de circunstância em que os animais silvestres apreendidos viviam em ambiente doméstico há mais de dez anos. 2. Excepcionalmente, a ave silvestre pode ser mantida em ambiente doméstico, quando, após longo tempo já em cativeiro, seu retorno ao habitat natural seja desaconselhável, devendo ser feita uma análise razoável do caso para verificar se a apreensão não virá a causar mais danos do que proteção ao animal. 3. Se o animal silvestre não sofre maus tratos e vem sendo bem tratado como de estimação durante longo período de tempo, correndo grande risco caso venha a ser devolvido para a natureza ou mantido em ambiente diverso daquele que viveu maior parte de sua vida, não se pode entender que haja razoabilidade em sua apreensão. 4. Há despacho proferido pelo presidente do IBAMA, Despacho n° 6299093/2019-GABIN, com a conclusão de que ‘firma-se como orientação geral (LINDB, art. 30), a ser seguida pelo Ibama, a validade da posse de psitacídeos desde que prolongada (mínimo de 8 anos) e ausente maus-tratos, vedando-se a sua apreensão pela fiscalização e o seu recebimento no Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), salvo se comprovado o não atendimento dos requisitos mencionados.’ 5. A legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais. Assim, seria desarrazoado determinar a apreensão dos animais para duvidosa reintegração ao seu habitat e seria difícil identificar qualquer vantagem em transferir a posse para um órgão da Administração Pública. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reformada a decisão para suspender os efeitos do ato de infração, também em relação à apreensão dos animais silvestres, determinando a restituição das aves até o julgamento final da ação de conhecimento.” (Num. 16423726 - Pág. 1 do AI 0726661-42.2019.8.07.0000) Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado, ao aplicar (consolidar) a aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial, o Juiz singular apenas deu cumprimento à decisão colegiada, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente enquadra-se no disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há decisão interlocutória proferida na espécie, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto nos artigo 203, § 3o, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial impugnado apenas repercute o que decidido em outra sede, mas, em si, não ostenta conteúdo decisório, pelo que não é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1187769, 07067452220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador